Tribunal: TJDFT
Processo: 0006815-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006815-65.2015.8.07.0018 RECORRENTE: ELIAS FERNANDO MIZIARA, JOSE DE MORAES FALCAO, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID 23000415, o advogado KLEBER REZENDE LACERDA, OAB/DF 21.194, requer novamente o deferimento do pedido a renúncia ao mandato outorgado pelo recorrente RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, consoante documento de ID 23000415 - Pág. 2, afirmando que o CNJ Conselho Nacional de Justiça, no Procedimento de Controle Administrativo no 0003251.94.2016.2000000, entendeu pela validade da utilização de WhatsApp como forma de comunicação dos atos processuais às partes, razão pela qual não se pode ignorar o uso dessa tecnologia pelos advogados na relação com seus clientes. Pugna pela intimação da parte para que constitua novo procurador. Nada a prover. Em que pese o entendimento do CNJ, a notificação realizada pelo patrono por intermédio do aplicativo whatsapp, neste caso concreto, não é hábil para comprovar a ciência inequívoca do recorente quanto à renúncia ao mandato, uma vez que a conversa descrita no ID 23000415 - Pág. 2 indica apenas o número de celular e a foto de uma pessoa, não sendo possível averiguar se o destinatário da mensagem é realmente o recorrente. Também não seria possível aferir se o número de celular do qual originou-se a resposta de ciência quanto à renúncia pertence à parte, porquanto fornecido de forma unilateral pelo causídico. Ressalte-se que constitui ônus do advogado renunciante a prova de que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor, nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, não cabendo a esta Presidência a notificação da parte para que constitua novo causídico. De igual modo, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1323747/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/2/2021). Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões pelo MPDFT (certidão de ID 22157673). Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos apelos constitucionais interpostos nos IDs 21940165, 22042813, 22042814 e 22063216. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024